Tribunal: TJSP
Processo: 2114006-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa nos autos dos embargos à execução - Decisão que acolheu em parte a impugnação para reconhecer excesso de execução e explicitar que o termo inicial dos juros moratórios é a data de intimação do devedor acercada apresentação dos cálculos pelo credor, bem como condenou a parte adversa no pagamento de verba

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa nos autos dos embargos à execução - Decisão que acolheu em parte a impugnação para reconhecer excesso de execução e explicitar que o termo inicial dos juros moratórios é a data de intimação do devedor acercada apresentação dos cálculos pelo credor, bem como condenou a parte adversa no pagamento de verba honorária fixada em 10% do proveito econômico obtido pela impugnante - Admissibilidade - A regra prevista no art. 85, § 16, do CPC, que prevê que os juros moratórios incidirão a partir da dada do trânsito em julgado da decisão, somente tem aplicabilidade quando os honorários forem fixados em quantia certa e não de forma porcentual em relação ao valor da causa - Precedentes do STJ e do TJSP - Recurso desprovido, com majoração da verba honoraria de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido pela impugnante (artigo 85, § 11, do CPC).